Tribunal: TJSP
Processo: 0003357-90.2015.8.26.0283
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Ocorrência – Nítida intenção de receber várias reparações – Indenização – Descabimento – Ausência de demonstração de prejuízos sofridos pelo recorrido – Sentença reformada apenas nesta parte.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0003357-
90.2015.8.26.0283, da Comarca de Itirapina, em que é apelante DEISE MARIA DE
SANTIS MARQUES, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELANTE: DEISE MARIA DE SANTIS MARQUES
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no119.367
EMENTA
APELAÇÃO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

EXECUÇÃO
INDIVIDUAL

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Ocorrência Nítida intenção de
receber várias reparações
Indenização
Descabimento

Ausência de demonstração de prejuízos sofridos pelo recorrido
Sentença reformada apenas nesta parte.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação (fls. 91/98) interposta contra a sentença de fls. 85 /87
que acolheu a preliminar de litispendência e julgou extinta a execução sem resolução do
mérito, nos termos do art. 267, inc. VIII, do Código de Processo Civil de 1973. Em
decorrência, condenou o requerente por litigância de má-fé, e ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor corrigido
da causa.
Insurge-se o exequente, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, aduz, especialmente, ter se confundido devido à quantidade de Planos
Econômicos cujas diferenças tem direito e acabou propondo mais de uma ação referente ao
mesmo plano, pelo que não há o que se falar em litigância de má-fé. Pretende também o
afastamento da condenação à indenização prevista no §2o, do art. 18, do Código de
Processo Civil, porquanto não há o que se falar em má-fé da sua parte. Subsidiariamente
pretende a minoração do quantum indenitário.
Recurso isento de preparo por ser o autor beneficiário da gratuidade de
justiça (fls. 93).
Contrarrazões estão a fls. 105/108.
É O RELATÓRIO.
Tem razão em parte o apelante.
Não há dúvida de que litispendência existia para ser reconhecida tal como
foi na sentença impugnada, restando mesmo apenas analisar-se sobre o que teria ensejado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tal situação e se ela, portanto, deveria permitir a sanção do apelante como litigante de má-
fé.
Pois bem.
No que toca à litigância de má-fé, devida a condenação.
Inadmissível a atitude do recorrente de propor duas execuções em nítida
intenção de receber diversas reparações em razão do mesmo fato, não sendo suficiente para
afastar tal conclusão o simples fato do apelante ter se confundido.
Todavia, descabida a condenação de pagar indenização prevista no §2o, do
art. 18, do Código de Processo Civil, porquanto não houve demonstração, pelo recorrido,
de eventuais prejuízos que lhe tenham sido causados pelo ajuizamento da presente
demanda.
Nestes termos, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para
excluir da condenação, o pagamento da indenização prevista no art. 18, §2o, do Código de
Processo Civil de 1973, mantida a condenação prevista no caput, do referido artigo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator